Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034504-06.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA AUXILIADORA LOPES - CPF: 172.593.551-15 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. CRONOLOGIA DOS EVENTOS. UTILIZAÇÃO POSTERIOR PARA COMPRAS DIVERSAS. TAXA DE JUROS. INFORMAÇÃO EM FATURAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, referente à contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de fato ao não considerar que a contratação do cartão ocorreu em 2016 e as compras no comércio somente se iniciaram em 2019, período no qual o produto teria sido utilizado exclusivamente como empréstimo consignado; e (ii) saber se há contradição na validação da taxa de juros com fundamento na informação constante nas faturas, em suposta violação ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que exigiria informação prévia e adequada no próprio contrato.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado considerou adequadamente o conjunto probatório em sua integralidade, não incorrendo em erro de fato, pois reconheceu tanto a contratação válida do cartão de crédito consignado quanto sua efetiva utilização pela embargante, independentemente do lapso temporal entre a contratação e o início das compras no comércio.

4. A questão temporal alegada pela embargante não altera a conclusão sobre a natureza do produto contratado, tendo em vista que a documentação demonstrou inequivocamente a contratação consciente do cartão de crédito consignado e sua posterior utilização através de saques e compras, comportamentos incompatíveis com alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5. Inexiste contradição na análise da taxa de juros, pois o acórdão examinou a questão sob duplo aspecto: a informação adequada ao consumidor mediante faturas mensais claras e a ausência de abusividade da taxa praticada, que se mostrou compatível com a média de mercado para operações da mesma natureza, conforme parâmetros do Banco Central.

6. A transparência da informação não se exaure no momento da contratação, estendendo-se durante toda a execução contratual através das faturas mensais que discriminam todos os encargos aplicados, não configurando violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

7. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera indicação de dispositivos legais quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A utilização consciente de cartão de crédito consignado através de saques e compras, independentemente do lapso temporal entre a contratação e o início das compras comerciais, demonstra ciência sobre a natureza do produto contratado, afastando alegação de vício de consentimento. 2. A informação sobre encargos financeiros nas faturas mensais, quando clara e compatível com taxas médias de mercado reguladas pelo Banco Central, atende ao dever de transparência sem configurar violação ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O prequestionamento em embargos de declaração exige a demonstração de vícios específicos no julgado, não sendo suficiente a mera discordância com o resultado ou indicação genérica de dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III, 14 e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJ-MT, N.U 1001324-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; TJ-MT, N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FÁTIMA AUXILIADORA LOPES
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

A embargante afirma que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão, ao fundamentar a validade do contrato na utilização do cartão para compras, sem considerar a cronologia dos eventos. Sustenta que a contratação ocorreu em 2016, mas as compras com o cartão só foram realizadas a partir de 2019, ou seja, após a contratação, período em que o produto foi utilizado exclusivamente na forma de empréstimo consignado, mediante saque inicial e pagamento mínimo em folha. Argumenta que
“o uso tardio do cartão para compras pequenas não tem o condão de convalidar retroativamente o vício de consentimento ocorrido na origem (2016), quando a Autora buscou empréstimo e lhe foi imposto um cartão”.

Aduz, ainda, que o acórdão apresenta contradição, ao considerar válida a taxa de juros sob o argumento de que esta constava nas faturas, o que, segundo a embargante, contraria o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a informação prévia e adequada, no próprio contrato, quanto aos encargos incidentes, inclusive o Custo Efetivo Total (CET), não se prestando, para tanto, a mera menção posterior em fatura.

Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro de fato e a omissão apontados, reconhecendo-se que, no ato da contratação e nos anos subsequentes, a utilização do produto foi exclusivamente para saque, característica própria de empréstimo, sendo as compras posteriores fato superveniente
incapaz de convalidar o vício originário
; suprir a omissão quanto à alegada violação ao art.

52 do CDC, com o consequente prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores; e conferir efeitos infringentes para adequar o julgamento à realidade fática dos autos.

Certificado que o embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
FÁTIMA AUXILIADORA LOPES
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
erro de fato
ao não considerar que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu em
2016
, mas as compras com o cartão no comércio só foram realizadas a partir de
2019
, ou seja, três anos depois. Argumenta que durante esse período o produto foi utilizado exclusivamente como empréstimo consignado (saque inicial e pagamento mínimo em folha).

Não vislumbro, contudo, o alegado erro de fato no acórdão embargado. O julgado considerou o conjunto probatório em sua integralidade, incluindo a documentação apresentada pelo banco que demonstrou a contratação do cartão de crédito consignado e sua efetiva utilização pela embargante.

“(...) a documentação apresentada pelo banco apelado demonstra de forma inequívoca que a autora não apenas contratou o cartão de crédito consignado por meio do Termo de Adesão Cartão de Crédito firmado com o antigo Banco Bonsucesso, assinado pela autora, como efetivamente o utilizou realizando saques e compras diversas”.

A questão temporal levantada pela embargante, de que
as compras só teriam sido realizadas três anos após a contratação
, não altera a conclusão do julgado, pois o que se verificou foi a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, com ciência da embargante sobre a natureza do produto, e sua posterior utilização, independentemente do lapso temporal entre a contratação e o início das compras.

Nesse sentido,

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA E CONSCIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL
. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e conversão em empréstimo tradicional. A embargante alega omissão quanto à análise da descaracterização contratual pelo uso exclusivo do produto para saques, sem utilização do plástico para compras.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a tese de descaracterização do contrato de cartão de crédito pela utilização exclusiva para saques, circunstância que supostamente justificaria a conversão para empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir: 3.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central ao examinar a utilização reiterada e consciente do produto por oito anos consecutivos, com dezoito saques totalizando valor significativo, valorando tal conduta como elemento probatório da ciência inequívoca sobre a natureza contratual.
4. A análise pormenorizada dos áudios das contratações demonstrou o cumprimento do dever de informação, com denominação expressa do produto e esclarecimentos sobre funcionalidades, implicitamente rejeitando a tese de descaracterização contratual. 5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito sob argumento de omissão, buscando reconsideração do entendimento adotado para retorno à conclusão da sentença de primeiro grau, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
A utilização reiterada e consciente de cartão de crédito consignado por período prolongado, com múltiplos saques, constitui elemento probatório suficiente da ciência sobre a natureza contratual, dispensando análise específica sobre descaracterização quando já enfrentada a questão central do vício de consentimento.
O mero inconformismo com o resultado não caracteriza omissão sanável em embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.

(N.U 1001324-93.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025). (grifo nosso)

Conforme consignado no acórdão, as faturas juntadas nos autos demonstram que a autora utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio local. Tal utilização, por si só, evidencia o conhecimento da natureza do produto contratado, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou indução a erro. Por exemplo:

Nesse contexto, apesar da embargante sustentar que a operação se iniciou mediante transferência (TED) em sua conta bancária, o que descaracterizaria o uso típico do cartão de crédito. Todavia, a jurisprudência tem reconhecido que o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável admite, como modalidade de utilização inicial, o saque do limite disponibilizado, inclusive por meio de transferências eletrônicas (TED), sem que isso descaracterize a natureza da contratação.

Trata-se de funcionalidade inerente ao produto bancário, não havendo ilicitude no procedimento adotado pela instituição financeira. Ademais, como já consignado, a embargante prosseguiu utilizando o cartão para compras e saques ao longo dos anos, circunstância que reforça a plena ciência da modalidade contratada.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a utilização consciente do produto pela embargante. Conforme registrado no acórdão embargado, a embargante realizou diversas compras no comércio local e efetuou saques, comportamentos incompatíveis com alegação de desconhecimento da natureza do produto contratado.

Quanto à alegada contradição na validação da taxa de juros, a embargante alega que o acórdão foi
contraditório
ao validar a taxa de juros sob o argumento de que esta estava indicada nas faturas, o que, segundo ela, violaria o art. 52 do CDC, que exige que a informação sobre juros e Custo Efetivo Total (CET) seja prestada prévia e adequadamente no contrato, e não a posteriori na fatura.

Também não vislumbro a alegada contradição. O acórdão embargado analisou a questão da taxa de juros sob dois aspectos: (i) a informação adequada ao consumidor e (ii) a eventual abusividade da taxa praticada.

Quanto ao primeiro aspecto, o acórdão consignou que "
as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo banco apelado indicam claramente a taxa de juros aplicada, tendo a apelante pleno conhecimento dos encargos incidentes sobre o saldo devedor".
Esta constatação não significa que o acórdão tenha considerado que a informação nas faturas substitui a necessidade de informação prévia no contrato, mas sim que a embargante tinha ciência dos encargos aplicados.

Quanto ao segundo aspecto, o acórdão foi expresso ao afirmar que
"no caso em análise, não restou demonstrado que a taxa de juros praticada pelo banco apelado (5,50% ao mês) esteja em patamar excessivamente superior à média de mercado para operações da mesma natureza, de modo a caracterizar abusividade".

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A transparência da informação não se exaure no momento da contratação, mas se estende durante toda a execução do contrato, através das faturas mensais que discriminam todos os encargos aplicados.

Cumpre consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal circunstância não conduz automaticamente à nulidade do contrato, devendo o julgador aplicar a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008).

No caso concreto, as faturas mensais juntadas aos autos demonstram que os encargos foram informados de maneira clara e compatíveis com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, não se verificando abusividade.

Outrossim, não se pode olvidar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista em lei, e que as taxas de juros praticadas nessa modalidade são reguladas pelo mercado e fiscalizadas pelo Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na política de preços praticada pelas instituições financeiras, salvo em casos de evidente abusividade, o que não se verifica no presente caso.

Assim, inexiste indício de que a apelante/embargante tenha sido induzida a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica no julgado:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 2
. A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a parte apelante tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelo áudio de contratação de saques do cartão de crédito. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.

5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado. 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante
. 7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.

(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (destaquei)

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, o que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclarat
ó
rios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026